Tribunal: TJSP
Processo: 2287386-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença, por descumprimento de acordo homologado - Bem de família do fiador é penhorável, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26 de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais (art. 6o), em norma de evidente caráter programático, e é constitucional a exceção prevista no inciso VII do artigo 3o da Lei n°

Ementa:
- Despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença, por descumprimento de acordo homologado - Bem de família do fiador é penhorável, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26 de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais (art. 6o), em norma de evidente caráter programático, e é constitucional a exceção prevista no inciso VII do artigo 3o da Lei n° 8009/90 – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287386-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes SONIA
DAMACENO HAYASI e RICARDO HAYASI, são agravados WANDA LUIZA
ROSATI BARBOSA, ENEIDA APARECIDA BARBOSA e EDVALDO BARBOSA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287386-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2287386-89.2019.8.26.0000
2a Vara Cível de Atibaia (proc. no 1007822-20.2016.8.26.0048)
Agravantes: Sonia Damaceno Hayasi e outro
Agravados: Wanda Luiza Rosati Barbosa e outros
Juiz de 1a Instância: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Voto n° 29360.
- Despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de
sentença, por descumprimento de acordo homologado - Bem
de família do fiador é penhorável, mesmo após o advento da
Emenda Constitucional no 26 de 14.2.2000, que inseriu a
moradia entre os direitos sociais (art. 6o), em norma de
evidente caráter programático, e é constitucional a exceção
prevista no inciso VII do artigo 3o da Lei n° 8009/90 Agravo
não provido.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão que
rejeitou a impugnação à penhora, apresentada pelos agravantes.
Sustentam os agravantes que: a) são pessoas idosas e
aposentadas e o imóvel penhorado é o único bem que possuem; b) deve ser
declarada a nulidade da penhora, por se tratar de bem de família; c) o Supremo
Tribunal Federal deu provimento ao RE 605.709/SP, declarando a impenhorabilidade
do bem de família do fiador, dado como garantia em contrato de locação comercial.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por serem os
agravantes beneficiários da justiça gratuita.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de cumprimento de sentença
de acordo homologado judicialmente.
Em 18.11.16, os autores, Wanda Luiza Rosati Barbosa,
Eneida Aparecida Barbosa e Edvaldo Barbosa, e a ré Mayara Garcia Pinheiro
celebraram acordo, com anuência e concordância dos fiadores Ricardo Hayasi e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287386-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sonia Damaceno Hayasi, pelo qual a locatária reconheceu ser devedora da
importância total de R$15.546,47, referente aos aluguéis e parcelas de IPTU vencidos
em 6.7.16, 6.8.16, 6.9.16, 6.10.16 e 6.11.16, devidamente corrigidos e acrescidos de
juros legais, da multa de 10% e de honorários advocatícios de 20%, além das custas
processuais (fl. 61/63 do processo).
Sentença de 29 de novembro de 2016 homologou o
acordo e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC (fl.
64 do processo).
Em 10.3.17, os exequentes noticiaram o descumprimento
do acordo e deram início ao cumprimento de sentença (fl. 1/3 do cumprimento de
sentença), pedindo a intimação dos agravados para pagamento e que fosse ordenada
a desocupação imediata do imóvel.
Em 15.3.17 foi determinada a regularização do cadastro,
com a inclusão dos agravantes no polo passivo, além da intimação dos executados
para o pagamento da dívida e a expedição de mandado de despejo coercitivo (fl. 5/7
do cumprimento de sentença).
Antes, porém, do cumprimento da ordem de despejo, os
exequentes noticiaram que o imóvel havia sido desocupado e juntaram o termo de
entrega das chaves, pedindo o prosseguimento em relação a execução do débito
locatício (fl. 32/35 do cumprimento de sentença).
Os
executados
foram
intimados
por
carta
para
pagamento do débito (fl. 49/51 do cumprimento de sentença).
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário da dívida,
foi deferida a realização de pesquisas perante o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
(fl. 62 do cumprimento de sentença).
Em 21.7.17, a executada Mayara ingressou nos autos,
reconhecendo o valor total do débito, alegando que estava em tratativas para realizar
novo acordo com os autores (fl. 84/85 do cumprimento de sentença).
Os exequentes pediram a penhora do imóvel dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287386-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
agravantes, situado na Rua Maestro Jurandir da Cunha Lobo, 457, Atibaia, objeto da
matrícula no 29.548 do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia (fl. 100 do
cumprimento de sentença), o que foi deferido em 22.9.17, com determinação de
intimação pessoal dos fiadores da penhora efetuada e, em caso de inércia dos
exequentes por prazo superior a trinta dias, que os autos aguardassem provocação
no arquivo (fl. 103/104).
Em 24.10.17, foi certificado que os autores não
providenciaram o necessário para intimação dos fiadores e os autos foram
encaminhados ao arquivo (fl. 107 do cumprimento de sentença).
Em 1.12.17, os exequentes pediram o desarquivamento
dos autos e juntaram as custas devidas para intimação dos agravantes da penhora (fl.
108 do cumprimento de sentença).
Os agravantes foram intimados da penhora em outubro
de 2019 (fl. 122/123 do cumprimento de sentença).
Os fiadores Sonia e Ricardo apresentaram impugnação à
penhora, alegando a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família (fl.
124/133 do cumprimento de sentença).
Os exequentes manifestaram-se sobre a impugnação,
afirmando a penhorabilidade do bem (fl. 147/151 do cumprimento de sentença), e
sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Os agravantes figuraram como fiadores do contrato de
locação (fl. 29), conforme alínea “c”, constando da cláusula 15a: “Como garantia pelas
obrigações assumidas pela locatária, os fiadores qualificados no item “c” assumem a qualidade de
responsável solidário como primeiro, respondendo por todos os débitos da locatária até a entrega real e
efetiva das chaves do imóvel ora locado, integralmente e em qualquer solução de continuidade e/ou
limitação no tempo, mesmo na hipótese de vir a prorrogar-se a locação por prazo indeterminado,
renunciando, desde já, a faculdade de exoneração prevista no artigo 835 do Código Civil Brasileiro” (fl.
33 do processo). Constou ainda no parágrafo único que: “As responsabilidades solidárias
dos fiadores estendem-se ao reajustamento, majoração do aluguel, impostos, taxas e despesas
condominiais, decorrentes de convenção ou sido notificados do aumento legal ou convencional” (fl. 33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287386-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5
do processo).
A penhorabilidade do bem de família de fiador de locação
persiste mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26 de 14 de fevereiro
de 2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais (art. 6o).
Trata-se, à evidência, de norma de caráter programático,
na linha da pacífica e reiterada orientação deste Tribunal, desde quando Segundo
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo (2).
O direito à moradia consubstancia-se na proteção ao
poder de obter moradia, ou seja, na garantia de não haver impedimentos indevidos
quanto a essa possibilidade e na de que a moradia seja digna e adequada.
Dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei 8009/90 que “a
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista
ou de outra natureza, salvo se movido” “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação”.
Se assim é, o fato de o processo dizer respeito à locação
comercial não afasta a penhorabilidade do imóvel dos fiadores, não havendo distinção
em relação à natureza da locação.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal ser “infundada a
alegação de que a constrição do bem de família do autor violaria o disposto no art. 6o da Constituição da
República. É que o reforço das garantias prestadas nos contratos de locação - ratio iuris da exceção à
impenhorabilidade do bem de família, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 29.03.1990 - também
tem por objetivo favorecer a implementação do genérico direito constitucional à moradia. De modo que,
sob tal prisma, suposto o imóvel do autor possa ser levado à praça (art. 599, inc. II, do CPC, com a
redação da Lei. no 10.444, de 07.05.2002), não encontrado razoabilidade jurídica à pretensão (art. 798
do CPC).” (Ação cautelar no 477/SP, julg. em 26.11.2004, rel. Ministro Cezar Peluso).
De se ver ainda que, em rito de repercussão geral, no
recurso extraordinário no 612.360/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, julgado em
27.4.10, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a
“constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287386-89.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O recurso extraordinário no 605.709, mencionado pelos
agravantes, não foi julgado sob o rito de repercussão geral, de modo que o
entendimento nele externado refere-se a posicionamento isolado da maioria da 1a
Turma do Supremo Tribunal Federal e não tem força vinculante.
Neste caso, os agravantes assumiram o encargo de
fiadores na condição de responsáveis solidários (fl. 33 do processo, cláusula 15a).
O imóvel residencial dos agravantes é, portanto,
penhorável, porque quem é fiador em contrato de locação não tem o direito de invocar
a impenhorabilidade de bem de família, segundo a regra do art. 3o, VII, da Lei no
8.009/90.
Nada impede, portanto, a penhora do imóvel dos
fiadores, porque a eles não se aplica a proteção ao bem penhorado, ainda que de
família.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 2 ao art. 1026, p.983.
2 "O artigo 6°, da Constituição Federal, é norma de eficácia limitada, que necessita de
regulamentação, razão pela qual, sua principal função é tão somente servir de diretriz destinada
a orientar o Poder Público na implementação de políticas que assegurem o referido direito, não
tendo o condão de revogar o artigo 3°, da Lei no 8009/90". AI 771.357-00/0 - 2a Câm. - Rel. J.
ANDREATTA RIZZO - j. 25.11.2002; no mesmo sentido: EI 587.652-02/0 - 4a Câm. - Rel. J.
AMARAL VIEIRA - j. 13.6.2001 - JTA (LEX) 192/729; E. Dcl. 722.821-01/3 - 9a Câm. - Rel. J.
EROS PICELI - j. 20.2.2002; AI 733.025-00/6 - 1a Câm. - Rel. J. MAGNO ARAÚJO - j.
22.4.2002; AI 737.896-00/0 - 8a Câm. - Rel. J. ORLANDO PISTORESI - j. 23.5.2002; AI
746.334-00/0 - 3a Câm. - Rel. J. RIBEIRO PINTO - j. 6.8.2002; AI 758.172-00/0 - 1a Câm. - Rel.
J. AMORIM CANTUÁRIA - j. 17.9.2002; AI 765.160-00/6 - 3a Câm. - Rel. J. FERRAZ
FELISARDO - j. 1.10.2002; AI 761.378-00/5 - 9a Câm. - Rel. J. CLARET DE ALMEIDA - j.
16.10.2002; AI 764.102-00/0 - 8a Câm. - Rel. J. WALTER ZENI - j. 31.10.2002; R. Sent.
736.795-00/5 - 11a Câm. - Rel. J. ARTUR MARQUES - j. 25.11.2002; Ap. c/ Rev. 760.642-00/0 -
9a Câm. - Rel. J. CLARET DE ALMEIDA - j. 27.11.2002; AI 770.853-00/6 - 1a Câm. - Rel. J.
AMORIM CANTUÁRIA - j. 4.2.2003; AI 788.902-00/3 - 4a Câm. - Rel. J. CELSO PIMENTEL - j.
18.3.2003; AI 782.141-00/6 - 12a Câm. - Rel. J. PALMA BISSON - j. 27.3.2003; AI 793.547-00/3
- 8a Câm. - Rel. J. ROCHA DE SOUZA - j. 15.5.2003; AI 792.095-00/5 - 2a Câm. - Rel. J.
GILBERTO DOS SANTOS - j. 26.5.2003; AI 790.545-00/7 - 5a Câm. - Rel. J. PEREIRA
CALÇAS - j. 26.6.2003; AI 806.122-00/6 - 2a Câm. - Rel. J. NORIVAL OLIVA - j. 29.7.2003; Ap.
c/ Rev. 681.347-00/4 - 2a Câm. - Rel. J. FELIPE FERREIRA - j. 11.8.2003; Ap. s/ Rev.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287386-89.2019.8.26.0000 -Voto no
7
801.745-00/7 - 6a Câm. - Rel. J. SOUZA MOREIRA - j. 17.3.2004; AI 843.970-00/5 - 2a Câm. -
Rel. J. FELIPE FERREIRA - j. 26.4.2004; Ap. c/ Rev. 860.566-00/6 - 2a Câm. - Rel. J. FELIPE
FERREIRA - j. 30.8.2004; Ap. c/ Rev. 722.279-00/0 - 7a Câm. - Rel. J. PAULO AYROSA - j.
14.9.2004; Ap. s/ Rev. 869.137-00/1 - 2a Câm. - Rel. J. GILBERTO DOS SANTOS - j.
8.11.2004; AI 870.236-00/3 - 3a Câm. - Rel. J. CARLOS GIARUSSO SANTOS - j. 14.12.2004, e
AI 872.042-00/5 - 4a Câm. - Rel. Des. JÚLIO VIDAL - j. 31.1.2005.